Tribunal: STF
Processo: HC 237639
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO CONTRA IDOSO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.2.2024, por João Paulo Sacchetto, advogado, em benefício de Claudemir Furquin Campos, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.12.2023, não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.134.822/PR, por óbice formal.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado em definitivo pela prática de latrocínio contra idoso e corrupção de menores (§ 3º do art. 157 c/c a al. h do inc. II do art. 61 do Código Penal e artigo 244-B da Lei 
n. 8.069/1990), às penas de vinte e nove anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    3. Com o trânsito em julgado da condenação (em 24.5.2019), foi ajuizada revisão criminal, julgada improcedente, por unanimidade, pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Tem-se na ementa do julgado:



    “REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO – LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTS. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL E 255-B DO ECA) – ALEGADA PROVA NOVA E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO SE TRATAM DE NOVA PROVA SUBSTANCIAL – TESES JÁ ANALISADAS NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO – MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ TRATADOS EM APELAÇÃO CRIME – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUBSTANCIALMENTE NOVAS – REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO É DESTINADA À REDISCUSSÃO DO TEMA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ELENCADOS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE” (doc. 3).



    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, cuja inadmissão na origem, por óbice processual (Súmulas ns. 7 e 83/STJ e n. 283/STF), ensejou a interposição, no Superior Tribunal de Justiça, do Agravo em Recurso Especial n. 2.134.822/PR. O Relator, Ministro Messod Azulay Neto, manteve os óbices formais, não conhecendo do recurso nos termos seguintes:



    “(...)



    Conforme relatado, o apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem por incidência das Súmulas ns. 283,STF e 7 e 83,STJ. 



    A decisão agravada apontou que o recurso especial deixou de impugnar o argumento do acórdão recorrido quanto à impossibilidade de utilização da revisão criminal como nova oportunidade de apelação. 



    De fato, o recurso especial cingiu-se a questionar a descaracterização da prova apresentada na revisão criminal como prova nova. O apelo extremo não contestou o fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão do Tribunal de origem quanto ao descabimento da revisão criminal para nova análise das teses já examinadas em sede de apelação. 



    Reputo adequada, portanto, a aplicação da Súmula n. 283, STF, no sentido de ser ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.’ Nessa linha: AgRg no REsp 
n. 2.032.505/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023. 



    A decisão agravada ressaltou, ainda, a conformidade do acórdão da origem com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de não caber revisão criminal por suposta existência de prova nova, ‘quando esta já era de conhecimento da defesa na fase instrutória’. 



    Na espécie, o Tribunal de origem frisou que as provas apresentadas não se qualificam como novas para fins de cabimento da revisão criminal. Rejeitou a pretensão revisional, por entender que esta visava, na realidade, a rediscussão dos temas e das provas examinados pelo acórdão condenatório. A propósito: 



    ‘O requerente já tinha conhecimento acerca da Notificação de Acidente de Trabalho e da Comunicação de Acidente de Trabalho antes mesmo de o inquérito policial ser finalizado, afinal, consta no documento de mov. 1.45, fl. 2, que a Comunicação de Acidente de Trabalho envolvendo o requerente foi registrada em 07.12.2016, às 10h04m, sendo que o inquérito policial foi concluído em 30.07.2017. 



    Da mesma forma, não se pode considerar as cópias dos registros de classe do filho do requerente (movs. 1.48-1.50) como documento substancialmente novo, mormente porque são referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro do período letivo de 2016. Além do mais, por motivos óbvios, impossível dizer que o requerente não tinha conhecimento de que a presença dos alunos do colégio de seu filho era registrada. 



    Além de inexistir novas provas, tem-se que as questões aventadas na inicial já foram amplamente debatidas durante a instrução criminal, sendo que após a prolação da sentença condenatória o requerente interpôs recurso de apelação e a temática foi devidamente enfrentada no acórdão proferido pela colenda 4ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Paraná, sendo que a Desembargadora Relatora inclusive analisou, de ofício, a dosimetria da pena aplicada ao requerente. (fl. 1729) 



    A conclusão do acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual ‘a Revisão Criminal não é via transversa para reabrir discussão de temas e alegações já examinadas no acórdão condenatório’ (AgRg no AREsp n. 2.204.299/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). 



    O decisório também consoa com a concepção de ‘prova nova’ adotada pelo Superior Tribunal de Justiça: (…)



    É o caso, portanto, de aplicação do entendimento da Súmula 
n. 83, STJ. 



    Ademais, o acórdão recorrido assentou que a questão pertinente à autoria e à materialidade do crime de corrupção de menores fora amplamente debatida no curso da instrução criminal. Citou trecho do acordão que julgara a apelação, para manter a condenação, no sentido de que foi ‘satisfatoriamente demonstrado nos autos que CLAUDEMIR FURQUIN CAMPOS e DANIEL MARTINS DE CASTRO subtraíram, em companhia do menor W.F.M.C, um veículo marca Fiat, modelo Siena ELX, placas ANL 5298/PR e um aparelho celular, marca Samsung, de cor branca, mediante emprego de violência, desferindo golpes de faca, ocasionando o óbito da vítima’. 



    Nessa linha, esta Corte Superior orienta que, ‘tendo sido reconhecida a insuficiência da prova produzida em justificação para comprovar a inocência do ora agravante, com base no contexto 
fático-probatório dos autos, conclusão diversa demandaria revolvimento de provas produzidas no curso do processo-crime’ (AgRg nos EDcl no HC n. 821.990/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). 



    A revisão das conclusões da instância ordinária encontra óbice na Sumula n. 7, STJ, de forma que mantenho o não conhecimento do recurso especial. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EAREsp 
n. 2.128.781/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023. 



    Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea ‘a’, Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça” (doc. 8).



    5. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na absolvição do acusado do crime de corrupção de menores. 



    Argumenta que “o adolescente envolvido no fato, Wesley, ESTAVA DENTRO DA SALA DE AULA QUANDO DA OCORRÊNCIA DO FATO, NÃO SENDO POSSÍVEL SE FALAR EM CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. A PROVA DE QUE WESLEY ESTAVA EM SALA DE AULA É A PROVA NOVA QUE FUNDAMENTOU o pedido de revisão criminal e que a permitia ser analisada, sem sombra de dúvidas”.



    Alega que “as decisões, tanto da revisão criminal, quanto dos recursos posteriores carecem de fundamentação, no sentido de que uma prova nova, independente de ser substancialmente ou formalmente novas, devem ser apreciadas, ainda mais porque o condenado está sobre constrangimento ilegal do próprio Estado”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “requer a Vossa Excelência o recebimento e conhecimento do presente habeas corpus, considerando tratar-se de réu preso, e porque há prova nova préconstituída, com a finalidade de se absolver Claudemir Furquin Campos do crime de corrupção de menor 
com posterior comunicação ao Juízo da Execução Penal 
nº 00096461520188160056”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie, busca-se a nulidade da decisão impugnada, pela qual não conhecido o Agravo no Recurso Especial n. 2.134.822/PR por óbices formais (Súmulas ns. 7 e 83/STJ e n. 283/STF), confirmando-se o acórdão prolatado na revisão criminal e, consequentemente, a condenação do paciente pelo crime de corrupção de menores.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.317-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    9. Há, ainda, outros óbices processuais a impedir o prosseguimento desta impetração.



    A defesa pretende a nulidade de decisão pela qual não conhecido o agravo no recurso especial da defesa por vícios formais.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    10. Descabe, assim, cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    11. Tem-se, ademais, que a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado, tendo sido depois ratificada no posterior julgamento de revisão criminal (doc. 3). 



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando, como no caso, a ação revisional já foi ajuizada e teve seu provimento negado pelo Tribunal competente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    12. Não se comprova manifesto constrangimento ilegal na espécie. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de observar não se demonstrar ilegalidade na condenação do paciente.



    Extrai-se do acórdão do Tribunal de origem, pelo qual julgada improcedente a revisão criminal:



    “O requerente já tinha conhecimento acerca da Notificação de Acidente de Trabalho e da Comunicação de Acidente de Trabalho antes mesmo de o inquérito policial ser finalizado, afinal, consta no documento de mov. 1.45, fl. 2, que a Comunicação de Acidente de Trabalho envolvendo o requerente foi registrada em 07.12.2016, às 10h04m, sendo que o inquérito policial foi concluído em 30.07.2017. 



    Da mesma forma, não se pode considerar as cópias dos registros de classe do filho do requerente (movs. 1.48-1.50) como documento substancialmente novo, mormente porque são referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro do período letivo de 2016. Além do mais, por motivos óbvios, impossível dizer que o requerente não tinha conhecimento de que a presença dos alunos do colégio de seu filho era registrada. 



    Além de inexistir novas provas, tem-se que as questões aventadas na inicial já foram amplamente debatidas durante a instrução criminal, sendo que após a prolação da sentença condenatória o requerente interpôs recurso de apelação e a temática foi devidamente enfrentada no acórdão proferido pela colenda 4ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Paraná, sendo que a Desembargadora Relatora inclusive analisou, de ofício, a dosimetria da pena aplicada ao requerente” (fl. 5, doc. 3).



    13. Tem-se, portanto, que o acolhimento da pretensão de absolvição do crime de corrupção de menores, nos termos em que apresentada pela defesa, exigiria o revolvimento do acervo probatório considerado pelas instâncias ordinárias quanto à novidade da prova e à potencialidade de alteração da tipificação do referido delito, procedimento incabível em habeas corpus.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora